Tribunal: TJSP
Processo: 1002695-81.2019.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
1. Locação de imóvel – Multa moratória e data da desocupação – Questões não levantadas no momento processual oportuno – Não conhecimento.
2. Ônus da sucumbência – Suspensão determinada pela sentença ante a gratuidade deferida – Isenção - Descabimento - Improvimento.